Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. CORROBORA ELEMENTOS DO INQUÉRITO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE.
I - Os elementos produzidos no inquérito, quando corroborados pela prova judicial, poderão ser utilizados para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria.
II - Segundo jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
III - Impõe-se a condenação quando, na Delegacia, o réu confessa a prática do crime e a vítima o reconhece pessoalmente e sem qualquer dúvida, elementos confirmados pela declaração do policial responsável pela prisão em flagrante, prestada em Juízo.
IV - Para fixação do dano material, nos termos do art. 387, IV, do CPP, necessário pedido expresso, produção de prova específica e submissão dela ao contraditório.
V - Não há que se falar em indenização material, apesar do pedido constante da exordial, quando não há prova do prejuízo, notadamente em face da imediata restituição do celular para a vítima após a prisão em flagrante, sem que fosse realizada perícia para mensurar o valor.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.